Tribunal: TJES
Processo: 0021769-37.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Repetição de indébito; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021769-37.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

APELADO: OZA ROCHAS DO BRASIL LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA CONTRADIÇÃO. DANOS MORAIS À PESSOA JURÍDICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por White Martins Gases Industriais Ltda. contra acórdão da Terceira Câmara Cível que negou provimento à apelação interposta pela embargante, mantendo condenação por danos morais à pessoa jurídica em razão de negativação indevida e rejeitando alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de prova pericial econômico-financeira. A embargante sustenta contradição no julgado quanto à condenação por dano moral sem prova de prejuízo extrapatrimonial, à regularidade da negativação por exercício regular de direito e ao indeferimento da perícia, pleiteando efeitos infringentes. Em contrarrazões, a embargada requer o desprovimento do recurso e a aplicação de multa por caráter protelatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado apresenta contradição interna apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial requerida pela embargante; (iii) determinar se os embargos possuem caráter manifestamente protelatório a justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 370 do CPC confere ao magistrado o poder de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e de indeferir, de forma fundamentada, aquelas que reputa desnecessárias.

O juízo de origem fundamenta adequadamente o indeferimento da perícia ao reconhecer que o acervo documental constante dos autos, composto por notas fiscais e cotações de preços fornecidas pela própria embargante, é suficiente para o exame da controvérsia acerca da ausência de contratação dos serviços de locação e da prática de reajustes unilaterais.

A inversão do ônus da prova não impõe ao julgador o deferimento automático de todos os meios probatórios requeridos pela parte onerada, razão pela qual o indeferimento da perícia não configura cerceamento de defesa.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado.

A contradição apta a autorizar o acolhimento dos embargos é apenas a contradição interna, verificada entre a fundamentação e a conclusão do julgado, e não entre a decisão e a tese sustentada pela parte.

O inconformismo da embargante não evidencia vício intrínseco de logicidade no acórdão, mas mera discordância com o resultado do julgamento e tentativa de reexame das conclusões adotadas.

O acórdão embargado fundamenta expressamente a condenação por danos morais da pessoa jurídica na Súmula 227 do STJ e na jurisprudência pacificada segundo a qual a negativação indevida fundada em débito inexistente ofende a honra objetiva da pessoa jurídica, dispensando prova específica de prejuízo extrapatrimonial.

O recurso integrativo revela pretensão de rediscutir provas e fundamentos jurídicos já examinados, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

O acórdão enfrenta expressamente as matérias suscitadas pela embargante, de modo que os dispositivos legais invocados consideram-se prequestionados para fins recursais.

A aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC exige manifesto propósito de retardar o processo, circunstância não evidenciada no caso, em que a parte apenas utiliza recurso previsto em lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o conjunto documental já se mostra suficiente ao julgamento da controvérsia, nos termos do art. 370 do CPC. 2. A contradição que autoriza embargos de declaração é apenas a interna, verificada entre os fundamentos e a conclusão do julgado, não se confundindo com a discordância da parte quanto ao resultado da decisão. 3. A negativação indevida da pessoa jurídica por débito inexistente viola sua honra objetiva e autoriza condenação por danos morais, nos termos da Súmula 227 do STJ, independentemente de prova específica do prejuízo extrapatrimonial. 4. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já decidida. 5. A multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC não incide quando ausente manifesto propósito protelatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, 932, 1.022, 1.026, § 2º, e 489, § 1º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 227; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 07.06.2018, DJe 13.06.2018; TJES, Agravo de Instrumento nº 5002589-41.2024.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 16.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do relatório, t
rata-se de embargos de declaração opostos por
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.
contra o v. acórdão de evento (ID.15140439), prolatado por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante.

Em suas razões recursais (ID. 18318452), a recorrente alega, em síntese, que:
(I)
o v. acórdão embargado incorre em contradição ao manter a condenação ao pagamento de indenização por danos morais à pessoa jurídica sem a devida comprovação de efetivo prejuízo extrapatrimonial, porquanto tal dano não pode ser presumido
in re ipsa
;
(II)
a decisão embargada também é contraditória ao desconsiderar que a negativação do nome da embargada decorreu de exercício regular de direito, à vista do inadimplemento dos valores cobrados;
(
III
)
há nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, uma vez que foi indeferida a produção de prova pericial econômico-financeira reputada indispensável para demonstrar a ausência de abusividade dos reajustes praticados ao longo da relação contratual;
(
IV
)
requer, por isso, o saneamento das contradições apontadas, com atribuição de efeitos infringentes, para afastar a condenação por danos morais e reconhecer a nulidade da sentença em razão do indeferimento da prova pericial.

Contrarrazões no evento (ID.18318452), nas quais, preliminarmente, a parte alega (I) ausência de omissão ou contradição no acórdão embargado; (II) inadequação da via eleita, por se tratar de pretensão de rediscussão do mérito; (III) caráter protelatório dos embargos, com pedido de aplicação de multa. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem,
preliminarmente, o embargante alega a nulidade da sentença em decorrência do indeferimento da produção de prova pericial, a qual teria escopo de demonstrar a regularidade dos reajustes aplicados e provar a ausência de abusividade contratual.

Entretanto,
tal alegação não encontra amparo jurídico.

Conforme o art. 370 do CPC,
cabe ao magistrado
determina
r
as provas que entende necessária
s
ao julgamento do mérito, podendo deferir ou indeferir
os
requerimentos formulados pelas partes
, mediante decisão fundamentada. No caso em exame, o juízo a
quo
fundamentou-se
a
dequadamente a necessidade da perícia, frente ao acerco documental constante nos autos –
especialmente as
notas fiscais e as cotações de preços fornecidas pela embargante – o qual se revelou apto a formar o convencimento judicial quanto à inexistência de contratação dos serviços de locação e à ocorrência de reajustes unilaterais.

Ainda nesse sentido, cumpre assentar que a inversão do ônus da prova não impõe ao julgador o dever automático de deferir todos os meios probatórios requeridos pela parte onerada. Não há, portanto, contradição, mas sim a aplicação do princípio do livre convencimento motivado diante da robustez das provas constantes nos autos.

Nesse sentido,
in verbis
:

“
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO 1ª Câmara Cível. DECISÃO MONOCRÁTICA Cuida-se de agravo de instrumento por meio do qual pretende, Banco BMG S/A (Id. 17071287), ver reformada a decisão que, em sede de ação declaratória de inexistência de relação jurídica, manteve a inversão do ônus da prova e indeferiu a prova testemunhal. Irresignado, o agravante sustenta, em síntese: (i) ausência de abuso e validade do contrato demonstrados por meio de documentos juntados; (ii) contratação do cartão de crédito por livre vontade da consumidora; (iii) impossibilidade de inversão do ônus da prova, por não estarem presentes os requisitos de verossimilhança das alegações ou de hipossuficiência técnic
a; (iv) necessidade de oitiva da agravada (prova oral) para comprovar os fatos narrados e o recebimento dos valores, sob pena de cerceamento de defesa.
Decisão deferindo o pedido de efeito suspensivo (Id. 17200724). Conquanto intimada, a agravada não apresentou contraminuta. Pois bem. Após detida análise, constata-se entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte sobre a matéria, motivo pelo qual passo a decidir monocraticamente, com espeque no art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ.
Segundo se depreende, insurge-se contra decisão que determinou a inversão do ônus da prova e indeferiu a prova oral em ação declaratória de inexistência contratual,
ajuizada em razão de supostos descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de Cartão de Crédito Consignado (RMC).
[...]
.
Assim, a decisão do juízo de origem que inverteu o ônus da prova em favor do consumidor/Agravado encontra respaldo legal e jurisprudencial, devendo ser mantida para assegurar o equilíbrio na relação de consumo
.
[...]

Assim, mostra-se escorreito o indeferimento da prova oral, porquanto a prova testemunhal, neste contexto, é desnecessária ao convencimento judicial, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa.

(TJES - 1ª Câmara Cível - AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5019795-34.2025.8.08.0000 - Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama - Julgado em: 06/03/2026)”

Em continuidade,
é
cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/
15
), não se prestando à rediscussão do mérito da causa já devidamente analisado e julgado.

Nesse sentido
,
a c
ontradição a que alude o referido dispositivo legal diz respeito, estritamente, à contradição interna do julgado, isto é, à incompatibilidade lógica entre os fundamentos adotados e a conclusão alcançada.
N
ão se confunde, portanto, com a mera discordância da parte em relação ao entendimento firmado pelo órgão julgador, nem com eventual inconformismo quanto à valoração das provas ou à interpretação jurídica conferida à controvérsia.
Desse modo,
não merece prosperar a alegação inicial do embargante da existência de contradição no acórdão. Explico.

Ao compulsar os autos, verifica-se que o inconformismo da parte embargante não evidencia qualquer vício intrínseco de logicidade na decisão embargada. O que se constata, em verdade, é simples irresignação com o desfecho do julgamento, por lhe ter sido desfavorável.

De igual modo, no tocante ao dano moral suportado pela pessoa jurídica, o
decisum
fundamentou a condenação na Súmula 227 do STJ e na jurisprudência pacificada de que a negativação indevida fundamentada em débito inexistente atenta contra a honra objetiva da entidade, dispensando prova de prejuízo extrapatrimonial específico.

Destarte, resta cristalino que a pretensão da Embargante é a rediscussão do mérito da causa, em razão do inconformismo de uma decisão que lhe foi desfavorável sob o pretexto de sanar vícios inexistentes. Todavia, os embargos de declaração não constituem a via correta para o reexame de matéria já decidida, destinando-se exclusivamente à integração do julgado quando presentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vícios estes ausentes na hipótese. A utilização deste recurso para forçar uma nova análise das provas e fundamentos jurídicos revela-se inadequada e protelatória, devendo a parte buscar a reforma do julgado pelas vias recursais próprias aos tribunais superiores.

A propósito, assim compreende o Superior Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...] Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.
3. A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018).”

Dessa forma, a
mera discordância da parte quanto à interpretação conferida aos fatos e ao direito não autoriza o manejo dos embargos de declaração, cuja admissibilidade está restrita às hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC.

Assim,
considerando que o acórdão enfrentou de forma expressa as matérias suscitadas pelo embargante, dão-se por prequestionados os dispositivos legais invocados, para todos os fins recursais.

Por fim,
n
o que concerne ao pleito formulado pela
e
mbargada em sede de contrarrazões, objetivando a condenação da
e
mbargante ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, entendo que tal pretensão não merece prosperar,
pois não se vislumbra
o manifesto propósito de retardar o processo, mas tão somente a utilização de instrumento processual previsto em lei.
Desse modo,
indefiro o pedido de aplicação de multa

Ausentes, portanto, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se o desprovimento dos embargos.

DISPOSITIVO

Diante do exposto:
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.
,
porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

9ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL ( DE 1º A 09 DE JUNHO DE 2026)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Desembargador
ALDARY NUNES JUNIOR

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.